Tribunal: TJDFT
Processo: 0707579-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707579-86.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: DOUGLAS FACUNDES BALDUINO D E C I S Ã O Trata-se de apelação (Id. 66468188) interposta por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., em face de sentença (Id. 66468172) proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro interposta por DOUGLAS FACUNDES BALDUINO, confirmou a liminar e julgou procedente o pedido para determinar, após o trânsito em julgado, o levantamento das anotações de restrição RENAJUD e declarar o direito do autor para transferir e regularizar para o seu nome o financiamento do veículo FIAT, modelo SIENA ATTRACTIV 1.4, ano: 2020, cor BRANCA, Placa: REE3I37, Renavam: 01231163329, Chassi: 9BD19713HL3385876. O juízo de origem considerou que, apesar da loja AC COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. ter revendido um veículo que era objeto de um contrato de alienação fiduciária firmado anteriormente junto ao banco ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., o qual ainda não havia sido quitado pela antiga proprietária, a parte embargante, ora apelada, possui o direito de transferir e regularizar para o seu nome o financiamento, posto que adquiriu o veículo de boa-fé, sem saber da alienação fiduciária anterior, porque não havia qualquer restrição judicial no momento da compra. Nesse sentido, constatou que o veículo pertence de forma legítima ao apelado, não havendo justificativa para a busca e apreensão. Em sede de razões recursais (Id. 66468188), a parte apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. As alegações se limitaram a defender a regularidade e validade da contratação do financiamento feito perante a primeira proprietária do veículo, bem como pela exclusão de qualquer responsabilidade pela revenda fraudulenta feita pelo lojista. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 66468189). Após o transcurso do prazo para apresentar contrarrazões, o juízo de origem remeteu os autos à segunda instância (Id 66468192). É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de apelação cível a respeito da sentença que julgou procedente o pedido para determinar o levantamento das anotações de restrição RENAJUD e declarar o direito do autor para transferir e regularizar para o seu nome o financiamento do veículo. Nas razões de apelação, a parte apelante não atacou especificamente os fundamentos da sentença, se limitando a pugnar pela regularidade e validade da contratação do financiamento feito perante a primeira proprietária do veículo, bem como pela exclusão de qualquer responsabilidade pela revenda fraudulenta feita pelo lojista Em que pese as alegações apresentadas, o juízo de origem em momento algum desconstituiu o financiamento anterior, ou imputou a responsabilidade pelo negócio viciado ao apelante, em verdade tratou, apenas, sobre a restrição do veículo e transferência e regularização do financiamento. Conforme previsão do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Nesse sentido, o princípio da dialeticidade determina que os fundamentos de fato e de direito que deram causa à insurgência devem ser lastreados com base no pronunciamento judicial recorrido. Portanto, não há que se falar em regularidade recursal quando não há a impugnação específica dos fundamentos da decisão. A jurisprudência desta Egrégio Tribunal de Justiça a respeito do tema é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DESTOANTES DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu antecipação de tutela para assegurar a participação de candidato eliminado na fase de exames médicos, em razão de suposta condição incapacitante, nas etapas subsequentes do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. A defesa do candidato alega ausência de fundamentação específica e relevante nas razões do recurso para impugnar a decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, mediante a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; e (ii) verificar a necessidade de aplicação de multa em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de apresentar razões específicas e fundamentadas que impugnem diretamente os motivos da decisão recorrida. No caso concreto, as razões do agravo interno mencionam elementos relativos à avaliação psicológica de outro candidato, sem relação com a decisão de tutela antecipada impugnada, o que caracteriza desvio temático e inobservância do referido princípio. 4. A ausência de correlação entre os fundamentos apresentados no recurso e a decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do agravo, uma vez que não se configurou impugnação específica dos motivos decisórios, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC. 5. A interposição de agravo interno manifestamente inadmissível enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, considerando-se o caráter temerário e improcedente do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa imposta à parte agravante. Tese de julgamento: 1. O agravo interno deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. A interposição de recurso manifestamente inadmissível, em razão da ausência de correlação temática com a decisão impugnada, enseja a aplicação de multa processual, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 485, Repercussão Geral; STF, Tema no 1.015, Repercussão Geral; Acórdão 1936137, 0727277-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 16/10/2024. (Acórdão 1956693, 0719560-75.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 28/01/2025.) Grifou-se. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. A fim de garantir a eficácia das decisões e a celeridade processual, o Código de Processo Civil previu em seu artigo 932, inciso III, que o relator não conhecerá do recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida Destarte, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT e do art. 1.010, inciso II e III, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intima-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital